Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-59.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005042-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), FABIANO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 270.958.218-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUSCA FRANCIELE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Tribunal do Júri. Excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
do paciente
preso preventivamente desde 15
.
03
.
2024, acusado de tentativa de feminicídio (arts. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e art. 14, II, do CP). A impetra
nte
sustenta
que existe
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ante a ausência de designação da sessão do Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a duração da prisão preventiva
do paciente
por mais de um ano, sem realização da sessão de julgamento
do Tribunal do Júri
, caracteriza constrangimento ilegal;

(ii) estabelecer se há desídia do Poder Judiciário na tramitação
do processo
.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo da prisão
preventiva
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do
processo
e as particularidades do rito do Tribunal do Júri.

4. O paciente foi pronunciado em 17
.
07
.
2024 e interpôs recurso em sentido estrito,
cujo acórdão,
transit
ou
em julgado em 28
.
11
.
2024, inexistindo
, portanto,
paralisação injustificada da marcha processual.

5. O atraso na designação da sessão do
Tribunal do
Júri decorre da substituição da magistrada titular, que passou a responder cumulativamente por duas varas,
circunstância, essa,
que justifica a postergação do ato sem configurar desídia.

6. A Súmula 21 do STJ afasta a tese de excesso de prazo após a pronúncia, salvo quando comprovada inércia estatal injustificada, o que não se verifica no caso concreto.

I
V. Dispositivo e tese
s

7. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento:

1
. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de paralisação injustificada do processo ou desídia estatal, o que não se verifica quando há tramitação regular
,
com interposição e julgamento de recurso em sentido estrito.
2
. A substituição de magistrado e a cumulação de unidades judiciais podem justificar atraso na designação da sessão do Tribunal do Júri, sem que isso implique em constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 21
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Fabiano Pereira de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
fo
i
preso em flagrante no dia 15 de março de 2024, em razão da suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, nos autos da Ação Penal n.
1007070-86.2024.8.11.0015
,
na qual foi pronunciado
pelo juízo acima citado.

As

partes foram intimadas para apresenta
r
o rol de
testemunhas a
serem ouvidas na sessão plenária, tendo a defesa se manifestado
no dia
13 e a acusação em 20 de dezembro de 2024, estando
o processo
, até o momento
,
sem designação da sessão do
Tribunal do
J
úri

Sustenta
,

a
impetrante
,

que há excesso de prazo na tramitação do processo, porquanto
“
o paciente encontra-se preso preventivamente desde 15/03/2024, ou seja, há mais de 340 (trezentos e quarenta) dias,
caminhando para
1 (um) ano, sem que ele ou a sua defesa tenha contribuído para a morosidade processual e ainda, aguardando que, oportunamente, outro Magistrado determine a data de seu julgamento
”, caracteriza
n
do
, pois, tal
situação,
constrangimento
ilegal.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
liminarmente,
o
re
laxamento
da prisão preventiva do paciente
, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
,
embora
a
impetrante alegue que
o paciente
está
submetido
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação
processo acima citado
,
é forçoso reconhecer que
essa tese não merece acolhimento
.

A propósito,
vejam-se

estes
trecho
s
da citada
peça
informa
tiva:

[...]
O acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência das Leis 11.340/2006 e 8.072/1990, tendo a denúncia sido recebida na data de 26/03/2024 (ID nº 148539723).

Informo, ainda, que após regular instrução do feito o paciente fora pronunciado na data de 17/07/2024 como incurso nas penas do artigo art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (1º FATO) e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (2º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal, oportunidade em que sua prisão fora reanalisada e mantida por seus próprios fundamentos.

Consigno que o feito foi remetido ao E. TJMT para análise do recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, sendo que, por unanimidade, foi desprovido na sessão de julgamento realizado no dia 16/10/2024 (ID nº 177033775), com trânsito em julgado em 28/11/2024.

Com o retorno dos autos, em preparação do processo para julgamento em plenário, as partes intimadas, manifestaram-se em consonância com o artigo 422 do Código de Processo Penal, sendo a Defesa no ID nº 178788492 (13/12/2024) e a acusação no ID n° 179497758 (20/12/2024).

Ressalta-se que, foi determinado o aguardo dos autos conclusos, para designação da sessão de julgamento pela nova Juíza Titular desta unidade, considerando a remoção desta Magistrada para a Segunda Vara Criminal desta comarca, que atuará em cumulação até o dia 05/03/2025.

Destarte, justifico o atraso no encaminhamento das presentes informações, tendo em vista que esta magistrada está respondendo cumulativamente pelos juízos da 1ª e 2ª Vara Criminais desta Comarca de Sinop/MT, conforme já mencionado acima, bem como, em razão de que os dias 1º a 04 de março, foram não úteis, em virtude de final de semana e pontos facultativos (carnaval)
.
[...]
(ID
271964361
)

Destacamos

Vê-se, pois,
que

o processo

no qual o paciente figura no polo passivo
tramita dentro da razoabilidade,
uma vez que

a

sua
prisão em flagrante ocorreu no dia
15 de março de 2024
,
tendo sido
homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada
em 16 de março de 2024
.

No
dia
17 de julho de 2024,
o paciente
foi pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal
,
oportunidade em que o juízo de piso reanalisou e manteve
a
sua
custódia provisória.

V
erifica-se
, também,
que houve a interposição de recurso em sentido estrito pelo paciente,
que
foi j
ulgado por esta
Terceira
Câmara Criminal em
data de
16 de outubro de 2024.
E, ap
ós o retorno dos autos ao
juízo singular,

em relação a
etapa do art. 422 do Código de Processo Penal
,

a
sua
defesa
se
manifestou
em
1
3 de dezembro de 2024

e o Ministério Público
no dia
20 de dezembro de 2024, denota
ndo, assim,

que não houve tramitação
processual
por tempo excessivo
.
D
emais
disso,
não ficou

demonstrado
que houve desídia por parte do Poder Judiciário
ou
pedidos protelatórios
por parte

do Ministério Público.

Como é cabido, a
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade,
e
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Além do mais, não se pode olvidar que os
crimes que seguem o rito
do Tribunal do Júri
têm
formalidade
diferenciad
a
,
demanda
ndo
atenção especial, mormente pelo fato de se tratar de processo com três fases distintas, o que
resulta em
maior complexidade de análise e
, consequentemente,
exige mais
tempo de tramitação
com relação aos demais processos
.

Mas se
isso não
bastasse,
conforme
foi
asseverado linhas volvidas,
o
paciente já foi pronunciado
, ,
fazendo incidir, no caso, a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
uma vez
“
Pronunciadooréu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu encontra-se preso por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos, em que

a marcha
processual se deu regularmente
.

Desta
que
-se,
outrossim
,
que
designação da
data para
o julgamento
do paciente pelo
Conselho de Sentença
não foi possível
– no
intervalo de
três
meses

após a decisão de pronúncia

–
por
conta da interposição
de recurso em sentido estrito
pela defesa
,

daí por que não se deve
falar em desídia do Poder Judiciário
durante o referido período
.

Além disso,
conforme asseverou a magistrada em
suas informações
,
“
foi determinado o aguardo dos autos conclusos, para designação da sessão de julgamento pela nova Juíza Titular desta unidade, considerando a remoção desta Magistrada para a Segunda Vara Criminal desta comarca, que atuará em cumulação até o dia 05/03/2025. Destarte, justifico o atraso no encaminhamento das presentes informações, tendo em vista que esta magistrada
está respondendo cumulativamente pelos juízos da 1ª e 2ª Vara Criminais desta Comarca de Sinop/MT, conforme já mencionado acima
”.

Resta evidente, portanto, que não
houve
desídia por parte do juízo de
primeiro grau
,
tendo em vista que
não foi possível a designação
da sessão do T
ribunal do
J
úri
por
que a
magistrada
responsável
pelo processo
está
cu
mulando o trabalho de

duas vara
s, gerando
,
desse modo,
um
volume
de
serviço

que
imped
e

seja

dada maior
celeridade
ao
tramite processual
. Entretanto,
tal
circunstância
não

fere
o
princípio da razoabilidade

capaz de
justifica
r
a revogação da prisão
do paciente
.

Com efeito,
conquanto a prisão do paciente perdure por cerca de
mais de
1 (um) ano,
depreende-se que
o
processo

não permaneceu, em momento algum, paralisado
injustificadamente
, tampouco
o seu trâmite
u
ltrapassou o tempo razoável

ao
se considerar
, principalmente,

a cumulação de duas varas pela magistrada responsável.

Além do mais, é
sabido

que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas Piranji e Piranji II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no DJe de 11.12.2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabiano Pereira de Assis
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025